Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725239-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA DE JESUS ANTONIO DE FARIAS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, a princípio, o despacho que determina a emenda à petição inicial não tem conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível mediante agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator